Tribunal: TJES
Processo: 0040705-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040705-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, no intuito de reformar a r. sentença de fls. 282/283, que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
na petição inicial desta
“ação regressiva de ressarcimento”
, por entender que não foi comprovado o nexo causal entre o dano
experimentado pelo segurado e o ato imputado à concessionária de serviço público.

Em suas razões de fls. 247/285 a apelante alega, em síntese, que:
i) foi comprovado pelo laudo de fl. 54 o nexo de causalidade entre os danos e a alegada oscilação de energia elétrica por falha nos sistemas da apelada; ii) ausência de provas de que o fornecimento de energia foi prestado de forma regular; iii) imprestabilidade do laudo pericial produzido nos autos; e iv) ausência de apresentação de relatórios pela apelada que comprovem não ter ocorrido a oscilação de energia elétrica
.

Contrarrazões às fls. 352/357, verso.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, no intuito de reformar a r. sentença de fls. 282/283, que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
na petição inicial desta
“ação regressiva de ressarcimento”
, por entender que não foi comprovado o nexo causal entre o dano
experimentado pelo segurado e o ato imputado à concessionária de serviço público.

Em suas razões de fls. 247/285 a apelante alega, em síntese, que:
i) foi comprovado pelo laudo de fl. 54 o nexo de causalidade entre os danos e a alegada oscilação de energia elétrica por falha nos sistemas da apelada; ii) ausência de provas de que o fornecimento de energia foi prestado de forma regular; iii) imprestabilidade do laudo pericial produzido nos autos; e iv) ausência de apresentação de relatórios pela apelada que comprovem não ter ocorrido a oscilação de energia elétrica
.

Da sentença objurgada (fls. 282/283) se pode colher:

[...]
À partida, verifica-se que, conforme relatoriado, a autora pretende ser indenizadas pelos prejuízos de seu segurado, com os quais teve que arcar, por força de contrato de seguro, cuja origem atribui à ré, sob argumento de oscilação de seu sistema de rede elétrica.

Com efeito, ao presente caso se aplicam as normas de distribuição objetiva do ônus da prova, cabendo à autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, consistente na existência de danos causados aos equipamentos dos elevadores do seu segurado em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica de propriedade da ré.

A autora, conforme demonstra a peça exordial, acostou aos autos documento que denota, a princípio, a existência dos danos ao equipamento denominado “Varodim”, cuja causa atribuiu à ré, uma vez que assim apontado pela empresa responsável pela manutenção dos elevadores, conforme denotam os documentos de fl. 54-5 e 56-8.

Ocorre que referidos documentos tão somente denotam uma provável causa dos danos, na medida em que o relatório técnico de fls. 54-5 é claro ao atestar que “a avaria no VARIODIM ocorreu, provavelmente, devido a picos de energia na rede [...]”, ponto este que foi controvertido pela ré, que afirmou não haver relatos de variação na rede de energia elétrica, nem mesmo reclamações feitas pelo representante da ré acerca do sinistro narrado.

Surgida tal questão, determinou-se a realização de prova pericial no painel de controle do elevador e nas instalações elétricas do condomínio, concluindo-se que “o problema reclamado na inicial não foi causado por falha na distribuição de energia elétrica, ou seja, o dano no componente Variodyn decorreu de falha nos equipamentos de proteção interna do Condomínio”, uma vez que ocorrida sobrecarga/curto circuito que alimentava o Variodyn.

Com efeito, a substanciosa prova produzida em juízo denota que não houve variação na tensão nominal, além de atestar que se trata de curto circuito ou sobrecarga ocorrida na rede interna do segurado, sem que houvesse responsabilidade da ré quanto ao evento danoso.

Destarte, a prova pericial produzida é capaz de afastar a responsabilidade da ré quanto ao evento danoso narrado pela seguradora, na medida em que se encontra rompido o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, visto que ausente ligação entre a atividade desenvolvida por aquela e o dano ocasionado no componente do elevador.

Por isso, conquanto se tenha como objetiva a responsabilidade da ré (CDC, art. 14)), depreende-se que não há, de acordo com a prova pericial, nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica – e eventual falha – e os danos ocasionados no Variodyn do elevador do segurado.

Portanto, cumprido pela ré o ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II), uma vez que demonstrado fato extintivo do direito da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONTRATO DE SEGURO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público (omissão em se precaver contra previsíveis descargas eletrostáticas / alteração de tensão) e o dano (queima de freezer horizontal e fiação parcial da residência), mostra-se inequívoca a ausência de responsabilidade civil, não cabendo à prestadora do serviço qualquer indenização, mormente em face da inexistência de prova de que houve falha na prestação de serviço de energia elétrica. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.044068-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 08/06/2020)

É por tal razão que deve ser homologada a prova pericial produzida e, por via de consequência, julgado improcedente o pedido inicial.

Posto isto, julgo improcedente o pedido inicial.

Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Pois bem. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF, senão, vejamos:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula nº 188.
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Igualmente, não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelante apenas se sub-rogado no direito.

Nada obstante, c
onquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

Destarte, para lograr êxito em seu pleito indenizatório, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

No caso, tal como concluído pelo julgador
a quo
, os elementos dos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos no elevador do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica, ou mesmo que esta tenha ocorrido.

Da prova técnica produzida nos autos (fls. 234/262) se pode colher:

[...] “seguramente
o problema reclamado pela Autora foi devido a um curto-circuito / sobrecarga no circuito que alimenta o Painel de Controle do Elevador Social da Torre A
, que motivou a ocorrência de danos no componente eletroeletrônico Variodyn, o qual é muito sensível à oscilações bruscas de corrente elétrica.

(...)

Quesito 9

Há algum registro no sistema da Escelsa de ocorrência ou fornecimento fora da faixa adequada que pudesse ter efetuado a unidade consumidora quando do defeito relatado
?

Resposta:

Não
, após análise dos Registros de Ocorrências (ANEXO 02 deste Laudo Pericial), que foram disponibilizados ao Perito pelo Assistente Técnico da 1 Requerida,
não foi constatada falha no fornecimento de energia elétrica
, bem como ocorrências de danos na rede de distribuição, para o terminal que atende ao Edifício Mar D'Itaparica, no dia reclamado na inicial.

(...)

Quesito 11

Informe o Senhor Perito se
houve falha no sistema de proteção da Escelsa
.

Resposta:

Não
, conforme respondido no quesito 09.

Quesito 12

Em havendo ocorrência, esta seria capaz de provocar danos em equipamentos eletroeletrônicos das unidades consumidoras atendidas por esta parte da rede de distribuição?

Resposta:
Os relatórios entregues pela EDP Escelsa e auditados pela ANEEL revelam que
não houve ocorrência de falha na distribuição por parte da Requerida
.

Quesito 13

Não havendo qualquer evento na rede elétrica da concessionária, é possível atestar com certeza que o problema tenha se dado por deficiência externa à instalação?

Resposta:
Conforme respondido nos quesitos anteriores, bem como constatado no item 03 do Laudo Pericial,
o problema reclamado na inicial não foi causado por falha na distribuição de energia elétrica
, ou seja, o dano no componente Variodyn decorreu de falha nos equipamentos de proteção interna do condomínio.

(...)

Conclusão

(...)

5.3 Conforme o exposto no item 2 - Embasamento Técnico, deste Laudo Pericial,
fica descartada a responsabilidade da Requerida, quanto aos problemas reclamados na Inicial pela Requerente, uma vez que ficou comprovado que não trouve surto na rede alimentadora do condomínio, bem como não houve chamado de reclamação por parte desta Unidade Consumidora
. Além disso, conforme disposições d 1 a Resolução 414 da ANEEL, a responsabilidade da Distribuidora, ora Requerida, estende-se até o Ponto de Entrega, ficando as instalações além desta localização sob a responsabilidade do Consumidor;

(...)

5.5 De forma complementar, esse Perito ainda destaca que
se tivesse ocorrido a hipótese levantada pela Requerente, referente a um surto na instalação elétrica de fornecimento de energia ao Condomínio, todas as Unidades Consumidoras, energizadas pelo mesmo aumentador (equipamentos de área comum e apartamentos do Condomínio, bem como edificações vizinhas ao Prédio Segurado) teriam sido prejudicados
, uma vez que seria cortado (mesmo que por frações de segundo) o fornecimento de energia elétrica ao Condomínio Segurado pela Requerente.

(...)

Diante do exposto, esta equipe Pericial CONCLUI que
o problema reclamado pela Requerente não decorreu do fornecimento de energia elétrica ao Condomínio por parte da Requerida, e sim em virtude de curto-circuito / sobrecarga no circuito que alimenta o Painel de Controle do Elevador Social da Torre A
, que motivou a ocorrência de danos no componente eletroeletrônico Variodyn, o qual é muito sensível à oscilações bruscas de corrente elétrica.

[...]”(destaquei)

Verifica-se que a prova técnica não deixa dúvidas no que tange a ausência de responsabilidade da Apelada pelos danos ocorridos no equipamento do Condomínio segurado pela Apelante e esta, no momeno em que lhe foi oportunizada manifestação sobre as provas dos autos, se reportou as provas já produzidas, e
pediu o julgamento antecipado (fls. 276/278)
.

Logo, é de se concluir que não houve comprovação idônea da oscilação de energia elétrica e de que esta tenha sido a causa do dano alegado nos autos, ou seja, do nexo de causalidade, de forma que não merece retoque a sentença proferida. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA
. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO.
DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal,
imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado
. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018). 2. No caso, tal como concluído pelo julgador a quo ,
os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos na placa eletrônica do elevador do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica
. O parecer técnico elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores lista 03 (três) causas prováveis para o sinistro (descarga atmosférica; problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária), sendo que, destas, apenas uma pode ser diretamente imputada à apelada. 3. Não constitui demasia consignar, ainda na linha da fundamentação desenvolvida pelo julgador a quo , que problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito podem ser causados por diversos motivos além da oscilação/queda de energia, como, por exemplo, desgaste na fiação elétrica do prédio . 4. Logo,
é de se concluir que não houve comprovação idónea da oscilação de energia elétrica, ou seja, do nexo de causalidade. Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180175127, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA C MARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURADORA AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - NEXO DE CAUSALIDADE -
FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO COMPROVADO
PELO CONTRÁRIO OSCILAÇÃO DE ENERGIA EM RAZÃO DE FALHA INTERNA RESPONSABILIDADE AFASTADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.
2. In casu, o laudo pericial produzido por expert oficial foi conclusivo ao afirmar que: os problemas reclamados pela Requerente não decorreram das instalações de fornecimento de energia elétrica ao Hospital, e sim dos próprios circuitos que alimentavam os equipamentos, ou seja, de instalações internas do Hospital (Segurado), as quais são de responsabilidade do mesmo a sua manutenção e operação.
3. É de se concluir, na esteira do douto magistrado sentenciante, que não houve comprovação de surto elétrico ou pico de energia. Ou seja, do nexo de causalidade imprescindível à condenação pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).(g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA DANO MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
RECURSO PROVIDO . Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à concessionária de energia demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180064149, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).(g.n.)

Bem vistas estas questões, deve ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença de improcedência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).(g.n.)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada e, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado”.
(TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

2.
No caso, tal como concluído pelo julgador
a quo
, os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos no elevador do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica, não sendo sequer provada a ocorrência de tal oscilação.

3. Logo, é de se concluir que não há comprovação idônea da oscilação de energia elétrica, ou de que o danos causados ao segurado tenham decorrido desta.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.